Tribunal: TJPA
Processo: 0802229-40.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802229-40.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MAGDA REGINA FRITCHE

REPRESENTANTE: GUSTAVO HENRIQUE FRITCHE FRANZINA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO:
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO LIMINAR – VIOLAÇÃO À SEGUNDA PARTE DO §2° DO ART. 99 DO CPC/2015 – ERROR IN PROCEDENDO – NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR À PARTE A DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Execução:

2.

A questão principal versa acerca do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor da agravante.

3.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a regular integralmente a matéria, nos seus artigos 98 a 102, ante a revogação expressa da Lei 1.060/1950, devendo a questão ser dirimida à luz do §2° do art. 99 do CPC.

4.

O requerimento de Justiça Gratuita encontra-se no pedido de desarquivamento da Ação de Execução movida pela agravada em face da agravante, tendo, entretanto, o MM. Juízo
ad quo
liminarmente indeferido o benefício, sem determinar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos requisitos, redundando em
error in procedendo
por violação direta à segunda parte do §2° do art. 99 do CPC/2015.

5.

A Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida àqueles que
comprovarem
insuficiência de recursos.

6.

O fato de a requerente ser assistida por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.

7.

Recurso conhecido e provido, para anular a decisão atacada, determinando que o Magistrado oportunize à agravante a demonstração de sua situação de hipossuficiência econômica, antes de qualquer deliberação a respeito da concessão ou indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, com a devida fundamentação.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
MAGDA REGINA FRITCHE,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos do Pedido de Desarquivamento indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, formulado pela ora agravante, figurando como agravada
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Prima facie
, requer o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, aduzindo não poder arcar com custas processuais sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Aduz que requereu o desarquivamento dos autos de Ação de Execução ajuizada por si em face da ora agravada, o qual restou indeferido sob o entendimento de que a referida taxa não estaria no rol abarcado pela gratuidade processual.

Afirma que ajuizou outras 10 (dez) ações com o mesmo objeto, as quais foram distribuídas separadamente, sendo algumas extintas em razão de homologação de acordo e outras por desistência, salientando que a agravada protocolizou outra ação com o mesmo objeto (lotes), causa de pedir (não pagamento) e com pedido diverso (reintegração de posse).

Sustenta necessitar de acesso aos referidos autos para verificar se os novos processos foram distribuídos de acordo com a prevenção, tendo, entretanto, o MM. Juízo de 1° Grau indeferido o pedido de Justiça gratuita, sob o entendimento de que “taxa” não estaria amparada pelo instituto, em violação ao art. 98, §1°, I do Código de Processo Civil.

Requer, considerando a presunção do direito à gratuidade da justiça pelo deferimento do benefício, com a determinação do desarquivamento do processo sem pagamento de custas ou de taxa

Juntou documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes os requisitos, deferi o pedido de efeito suspensivo no sentido de conceder provisoriamente os benefícios da Justiça Gratuita em favor da agravante.

A agravante, por intermédio de seu curador, juntou sentença de sua interdição (ID 417471).

Em contrarrazões (ID 470856), a agravada pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o entendimento de que a interdição por si só não induz a existência de hipossuficiência econômica (ID 750024).

O prazo para apresentação de informações pelo MM. Juízo ad quo decorreu in albis, conforme a Certidão ID 790562.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de condições financeiras do apelante, à ausência de oportunização de momento processual para a respectiva comprovação e à vedação ao acesso à Justiça.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a questão principal gravita em torno do deferimento do benefício da Justiça Gratuita à Pessoa Física.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a regular integralmente a matéria, nos seus artigos 98 a 102, ante a revogação expressa da Lei 1.060/1950.

O caso vertente deve ser dirimido à luz do §2° do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante consignar, não obstante o parecer da Procuradoria de Justiça que manifestasse no sentido de improvimento do recurso em razão da curatela não induz hipossuficiência econômica, que o MM. Juízo
ad quo
deixou de determinar à parte requerente a comprovação do preenchimento dos requisitos, redundando em
error in procedendo
por violação direta à segunda parte do §2° do art. 99 do CPC/2015, acima destacada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
.
INDEFERIMENTO
. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita
, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça
”.
(Nos tribunais: STJ, AgRg. No AREsp. 136.756/MS, Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª Turma).

Nessa esteira, esta Turma já decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ? INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE ? OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 99, §2º DO CPC/2015 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2017.01505145-23, 173.492, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-11, Publicado em 2017-04-19)

Ademais, a Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida àqueles que
comprovarem
insuficiência de recursos.

Noutra ponta, importante consignar que o fato de a requerente ser assistida por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência deste Corte:

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL. RECEBIDO COMO
AGRAVO
INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PREVISÃO DO ART. 557, §1º, do CPC. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
, PORQUANTO A DECISÃO RECORRIDA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
.
1. Segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça
, o magistrado, quando da análise do pedido da
justiça
gratuita
, poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. 2.
AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. Proc nº 0016151-59.2014.8.14.0301
Número do acórdão:
136.658
;
Agravo
de
Instrumento
;
Órgão Julgador:
5ª CAMARA CIVEL ISOLADA;
Relator:
ODETE DA SILVA CARVALHO.

PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA
.
INDEFERIMENTO
. REQUERENTE TOLHIDA EM SEU DIREITO DE PROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ABRIR-SE TAL OPORTUNIDADE AO PRETENSO BENEFICIÁRIO PARA DEMONSTRAÇO DE SUA VERDADEIRA SITUAÇO FINANCEIRA. CONCESSO PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO. O benefício da
justiça

gratuita
não é absoluto; assim, o juiz pode deixar de concedê-lo,
todavia, somente depois de dar ao requerente oportunidade para provar a alegada hipossuficiência financeira.
À falta de tal providência, alvitrada é a concessão provisória da benesse, com abertura de prazo para comprovação da condição econômica da parte. (TJ-SC - AG: 669365 SC 2008.066936-5, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 31/03/2009, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação:
Agravo
de
Instrumento
, de Porto União).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
Indeferimento
pelo juízo a quo. Pessoa jurídica
. Possibilidade, mediante demonstração de efetiva necessidade. O juízo no pode indeferir de pronto o benefício da
justiça
gratuita
sem dar à parte a oportunidade de demonstrar sua impossibilidade de prover as despesas processuais. Violação ao direito fundamental à participação em contraditório
(CF/88, art. 5º, LV). Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 02701232520128260000 SP 0270123-25.2012.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 08/05/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicaço: 10/05/2013).

JUSTIÇA
GRATUITA
. Pessoa jurídica. Possibilidade. Lei 1060/50.
Inexistência, todavia, de demonstração de redução significativa da capacidade econômica, para justificar a concessão do benefício no curso da demanda. Apelação julgada deserta. Ausência, contudo, de oportunidade para comprovação da alegada pobreza. Concessão de prazo
. Eventual
indeferimento
que deverá ser seguido de prazo para recolhimento do preparo. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AI: 839482020128260000 SP 0083948-20.2012.8.26.0000, Relator: Teixeira Leite, Data de Julgamento: 13/11/2012, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 14/11/2012)

À vista do acima expendido, firmo o entendimento quanto à necessidade de observância do que preceitua o art. 99, §2º do CPC, com o escopo de oportunizar ao recorrente demonstrar perante o MM. Juízo de 1° Grau, se de fato não pode arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a Decisão Interlocutória atacada, determinando que o Magistrado
ad quo
oportunize ao recorrente a demonstração de sua situação de hipossuficiência econômica, antes de qualquer deliberação a respeito da concessão ou indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, com a devida fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/06/2020